Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000891-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO REALIZADO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame:

1
. Recursos de apelação interpostos por Galera Mari Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$
28
.000,00 pelos serviços prestados em
quatro
ações
judiciais, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2
.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da l
id
e; (
ii
) saber se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não apreciar embargos declaratórios; (
iii
) saber se é jur
id
icamente admissível o arbitramento de honorários advocatícios diante da rescisão contratual, mesmo havendo cláusula de remuneração por etapas e termo de quitação apresentado pelo contratante.

III. Razões de dec
id
ir:

3. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente.

4. A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito ao recebimento proporcional por serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba honorária.

5. Termo de quitação apresentado não especifica os serviços abrangidos nem os critérios de apuração dos valores, não sendo apto a afastar a pretensão indenizatória.

6. Arbitramento de R$ 28.000,00 mostrou-se proporcional, considerando a cláusula de teto contratual, a quantidade de processos e a complexidade moderada das causas.

7. Fixação fundamentada nos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 22, §2o, da L. 8.906/94 e art. 85, §8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8
.
Recursos de apelação desprov
id
os.

Tese de julgamento:

“1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo nos contratos com cláusulas remuneratórias específicas, quando há rescisão unilateral imotivada que impede a conclusão do serviço contratado. 2. A existência de termo de quitação genérico, sem delimitação objetiva da prestação e da contraprestação, não obsta o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelo serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
C
F/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CC,
arts
. 421, 422 e 187; CPC,
arts
. 370, 405 e 85, §8o; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.079.073/SP, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a Turma, j. 17.08.2017; TJMT,
ApC
0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 23.03.2022; TJMT,
ApC
1005538-67.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios
” de n°
1000891-24.2025.8.11.0041
,

julgou procedente
os pedidos da exordial
, condenando o Banco Bradesco S/A
ao pagamento da quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença
.

O
Banco Bradesco S/A
, ora apelante,

sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que o juízo de origem julgou antecipadamente o feito sem oportunizar a produção de provas essenciais, notadamente a oitiva do representante do recorrido, imprescindível, segundo o apelante, para esclarecer a natureza contratual da relação mantida entre as partes e a forma de remuneração pelos serviços advocatícios. Afirma que o magistrado violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desconsiderar o pedido de produção probatória, o que teria comprometido a instrução processual e, consequentemente, a justa solução da lide.

No mérito, o Banco Bradesco
aduz que a sentença deve ser reformada por contrariar as cláusulas expressas do contrato de honorários firmado entre as partes, que, segundo sustenta, estabelecia de maneira clara e inequívoca as condições para pagamento dos honorários advocatícios, inclusive em caso de rescisão. Argumenta que o recorrido jamais pleiteou, em sua petição inicial, a revisão ou anulação das cláusulas contratuais, razão pela qual o juízo não poderia, de ofício, relativizar ou reinterpretar o conteúdo do instrumento, sob pena de ofensa aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Enfatiza que o contrato previa o pagamento de honorários de acordo com o princípio do benefício financeiro, isto é, somente quando houvesse efetiva recuperação de valores em favor da instituição financeira, inexistindo, assim, qualquer verba a ser paga na hipótese de rescisão contratual antes do êxito. Ressalta que, conforme a Cláusula 17.6, perece o direito à remuneração pelos serviços não concluídos, devendo o profissional receber apenas pelas etapas finalizadas e pendentes de pagamento. Defende que, como o escritório recorrido não obteve resultado econômico nas ações referidas e já havia recebido valores intermediários, é indevido qualquer arbitramento complementar de honorários.

Aduz, ainda, que o juízo de primeiro grau incorreu em indevida intervenção estatal em contrato válido e eficaz, violando o ato jurídico perfeito e as disposições dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil. Sustenta que as relações contratuais privadas
presumem-se
paritárias e simétricas, não havendo, no caso, qualquer elemento que justificasse a revisão judicial do contrato ou a mitigação de suas cláusulas. Enfatiza que o escritório apelado é uma sociedade experiente, composta por profissionais altamente capacitados, inexistindo relação de hipossuficiência que autorizasse qualquer intervenção excepcional. Por fim, o apelante pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do cerceamento de defesa e consequente anulação do julgamento ou, subsidiariamente, pela improcedência da ação de arbitramento de honorários, sob o fundamento de que há estipulação contratual expressa regulando as hipóteses de pagamento e rescisão
.

Na apelação interposta por
Galera Mari Advogados Associados
,
sustenta que a sentença merece reforma integral, por ter fixado valor irrisório e desproporcional em relação ao trabalho desenvolvido, deixando de observar os critérios legais para o arbitramento de honorários previstos no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), cuja redação determina que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e com o valor econômico da causa, observando obrigatoriamente os parágrafos do art. 85 do CPC
.

Aduz que o juízo a quo, ao fixar o valor de R$ 28.000,00, desconsiderou o critério objetivo de percentual previsto na legislação, o qual estabelece que os honorários devem variar entre 10% e 20% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido. Argumenta que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, bem como o § 20 do art. 85 do CPC, impõem a observância desses percentuais também aos casos de arbitramento judicial
, não se admitindo o critério equitativo sem observância dos parâmetros legais.

Defende, com ênfase, que o arbitramento deve refletir a valorização do trabalho advocatício, a dignidade da profissão e os valores constitucionais da livre iniciativa e do trabalho humano, previstos nos
arts
. 1o, III, e 170 da Constituição Federal, argumentando que não há dignidade no labor gratuito nem justa ordem jurídica sem remuneração proporcional ao esforço profissional
.

Sustenta que a sentença incorreu em omissão e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por deixar de reconhecer o extenso e diligente trabalho desenvolvido
pelo escritório recorrente em favor do apelado, não apenas nos autos judiciais, mas também na esfera administrativa, com emissão de relatórios, alimentação de sistemas internos e elaboração de pareceres técnicos.

Aponta, ainda, que os serviços foram prestados em diversas ações, com valores expressivos e de alta complexidade, e que a rescisão contratual unilateral e imotivada promovida pelo banco apelado impediu a conclusão dos trabalhos e a percepção integral da remuneração contratual.
Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja majorado o valor dos honorários arbitrados, aplicando-se o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas
(
nos
0610535-94.2013.8.04.0001, 0612447-29.2013.8.04.0001 e 0704814-09.2012.8.04.0001), nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e do art. 85, §§ 2o e 20, do CPC, ou, subsidiariamente, a majoração do valor fixado, com base nos critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa, trabalho efetivamente realizado e tempo despendido

Em contrarrazões (Id.
321698888
),
Galera Mari Advogados Associados
,
refuta as preliminares suscitadas, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois a matéria era exclusivamente de direito e a prova documental era suficiente ao deslinde do feito.

No mérito,
argumenta que o termo de quitação
apresentado pelo banco não possui validade jurídica por não conter os requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, o contrato não estabelecia como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato em processos ainda em trâmite. Afirma que a resilição unilateral do contrato inviabilizou o recebimento dos honorários contratualmente estabelecidos; é aplicável o art. 22, §2o, do EOAB, justamente porque o contrato não continha estipulação de pagamento em caso de rescisão antecipada. Por fim sustenta que o valor arbitrado na sentença é insuficiente e deve ser majorado.

Banco Bradesco S/A
, ora apelado, em suas contrarrazões (Id.
321698889
) sustenta preliminarmente
a deserção do recurso por falta de recolhimento do preparo e a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta inaplicabilidade do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, pois havia contrato com previsão expressa sobre o pagamento dos honorários. Afirma que o escritório foi efetivamente remunerado pelo seu trabalho, conforme previsões contratuais e não há que se falar em arbitramento de honorários quando há previsão contratual. Pugna pela inadmissibilidade do recurso por configurar inovação recursal e supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhec
id
o, uma vez que preench
id
os os pressupostos de admissibil
id
ade.

Conforme relatado,
cu
id
a
-se
de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença profer
id
a pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios
” de n° 1000891-24.2025.8.11.0041, julgou procedente os ped
id
os da exordial, condenando o Banco Bradesco S/A ao pagamento da quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), acresc
id
a de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Examino inicialmente a preliminar suscitada pelo apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, para, em segu
id
a, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a l
id
e, analisando os documentos apresentados nos autos, não estendendo a oportun
id
ade para se defender.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular cons
id
erou suficiente a prova documental já produz
id
a, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sent
id
o é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ID
OSO – DESNECESS
ID
ADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA L
ID
E – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sent
id
o de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de
id
oso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença profer
id
a em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da l
id
e. Precedentes. 4. Agravo interno não prov
id
o”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA L
ID
E – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem cons
id
erar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a inc
id
ência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não prov
id
o”. (
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017 - destaquei).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo s
id
o apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a l
id
e posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim,
o julgamento antecipado da l
id
e não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório
, mas sim homenagem à celer
id
ade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar argu
id
a.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução jur
id
icamente consistente.

A dign
id
ade da pessoa humana, erig
id
a como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo primeiro, inciso terceiro, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despend
id
o. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo sexto da Carta Magna, possui dimensão
prestacional
que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua ativ
id
ade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo quinto, inciso vigésimo terceiro, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelec
id
a no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcional
id
ade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dign
id
ade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos primeiro, inciso terceiro, e sexto da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelec
id
a.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

Banco Bradesco S.A.
, ora apelante, sustenta que havia um contrato vál
id
o entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua val
id
ade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6,

q
u
e

"
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham s
id
o concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entend
id
o como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha s
id
o efetivamente obt
id
o e revert
id
o em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sent
id
o de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços
advocatícios
ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à dev
id
a remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquir
id
o com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cu
id
a-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreend
id
a a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária dev
id
a ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sent
id
o, admitindo a possibil
id
ade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescind
id
o contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANT
ID
A – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROV
ID
O. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabil
id
ade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescind
id
o unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é med
id
a que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBIL
ID
ADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONAL
ID
ADE E RAZOABIL
ID
ADE – RECURSOS DESPROV
ID
OS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO V
ID
AL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBIL
ID
ADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBIL
ID
ADE
- INTERESSE EV
ID
ENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEV
ID
OS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANT
ID
A - AMBOS OS RECURSOS DESPROV
ID
OS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exerc
id
o.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exerc
id
o pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Pres
id
ência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que "
a revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja dev
id
o em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indev
id
a intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

O apelante Bradesco sustenta, ainda, que o escritório autor firmou termo de quitação, abrangendo todos os honorários dev
id
os pelos serviços prestados.

Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos, dev
id
amente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (
I
d
.

321698863
, p. 03), refer
id
o termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que refer
id
a renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O termo de quitação apresentado por Banco Bradesco S.A. como óbice ao arbitramento judicial padece de inval
id
ade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a val
id
ade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.

A indeterminabil
id
ade do objeto constitui vício fundamental que macula a val
id
ade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação receb
id
a, os processos específicos abrang
id
os pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure val
id
amente a quitação pretend
id
a, tornando o documento jur
id
icamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, prob
id
ade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretend
id
os.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consol
id
ou-se no sent
id
o de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice vál
id
o ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANT
ID
A – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROV
ID
O.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requer
id
a não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZ
ID
O – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROV
ID
O E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabil
id
ade, aliada aos princípios da equ
id
ade e proporcional
id
ade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE
10/08/2023 - destaquei).

No que toca ao recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados,
busca-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a quantia fixada na sentença
revela-se
desproporcional ao trabalho desempenhado (autos n.o
0610535-94.2013.8.04.0001, 0612447-29.2013.8.04.0001 e 0704814- 09.2012.8.04.0001
).

Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obt
id
o pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O juízo
a quo
fixou os honorários
em R$

28
.000,00,
pelo trabalho realizado nos
quatro
processos
, em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade, resultando no montante de R$
7.000,00

para cada ação
.

A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser cons
id
erada como parâmetro de proporcional
id
ade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabil
id
ade e proporcional
id
ade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os
dois
processos envolvidos alcançaria R$
395.268
,00

enquanto o valor arbitrado de R$
28
.000,00 representa
7
% deste montante máximo. Por processo individual, o valor de R$
7.000,00
arbitrado corresponde a meros
7
% do teto estabelecido contratualmente. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelec
id
os pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada – R$
28
.
000,00

–

mostra-se proporcional no caso concreto
, cons
id
erando que o arbitramento deve cons
id
erar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complex
id
ade das causas, o tempo despend
id
o e os resultados obt
id
os, observando os princípios da proporcional
id
ade e razoabil
id
ade.

Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece: "
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de dec
id
ir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescind
id
o imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcional
id
ade com os serviços efetivamente prestados, cons
id
erando o tempo de atuação (11 anos), a complex
id
ade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente prov
id
o para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mant
id
os os demais termos da decisão. (...) 2.
A fixação do valor deve observar critérios de razoabil
id
ade e proporcional
id
ade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório
.” (TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO V
ID
AL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto à proporcional
id
ade, levando-se em cons
id
eração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o
quantum
arbitrado.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabil
id
ade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcional
id
ade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescind
id
o, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabil
id
ade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia s
id
o iniciada a prestação dos serviços contratados.

Assim sendo, o valor de R$
28
.000,00

resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Diante do exposto, e cons
id
erando os princípios da proporcional
id
ade e razoabil
id
ade, entendo adequado manter o valor dos honorários arbitrados em R$
28.000,00
, quantia que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o banco.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Portanto, escorreita a inc
id
ência aplicada pela sentença recorr
id
a neste ponto.

Assim, não se vislumbra razão que justifique a reforma da sentença, observando-se a aplicação do direito ao reconhecimento do arbitramento dos honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral do contrato relativo aos serviços realizados nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interposto por
Galera Mari Advogados Associados

e pelo

Banco Bradesco
S/A,
mantendo a integral
id
ade da sentença profer
id
a

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025